Tribunal: TJBA
Processo: 8135719-57.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135719-57.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

APELADO: MARIA DA PIEDADE VEIGA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CAROLINE AYRES MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO BUCOMAXILOFACIAL. DISFUNÇÃO DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR (CID K07.6) E ATROFIA ÓSSEA (CID K08.2). NECESSIDADE DE AMBIENTE HOSPITALAR. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO TOTAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

A operadora de plano de saúde interpôs Apelação contra a sentença que julgou integralmente procedente a pretensão da usuária, confirmando a determinação de custeio integral de cirurgia bucomaxilofacial complexa (incluindo Palatoplastia com enxerto ósseo, Osteotomia e Artroplastia) e condenando a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de honorários de 20% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

a) Nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial. b) Licitude da recusa de cobertura de procedimentos e materiais sob a alegação de natureza odontológica, ausência de imperativo clínico e exclusão contratual. c) Afastamento ou redução da condenação por danos morais e alterações nos encargos moratórios/base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

O indeferimento da produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa, visto que o juízo sentenciante, destinatário da prova, decidiu a lide com base nos relatórios médicos detalhados apresentados, que eram suficientes para demonstrar a necessidade e urgência do tratamento e a caracterização do imperativo clínico pela complexidade e risco à saúde sistêmica da paciente idosa.

Consoante o Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a teoria do risco da atividade às relações de saúde suplementar. Havendo cobertura contratual para a patologia que acomete a beneficiária (CID K07.6 e K08.2), o plano de saúde não pode restringir o meio terapêutico indicado pelo médico assistente, tampouco afastar a cobertura de materiais ou internação sob alegação de caráter exclusivamente odontológico, quando a complexidade do caso exige ambiente hospitalar.

A Súmula Normativa nº 11 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabelece a obrigatoriedade de cobertura, pelos planos de saúde, de tratamento e internação de natureza bucomaxilofacial, sendo impositiva essa previsão.

A recusa indevida da operadora em autorizar tratamento essencial e urgente, colocando em risco a saúde da beneficiária, causa sofrimento que ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando dano moral in re ipsa, sendo o valor arbitrado de R$ 10.000,00 adequado e proporcional.

O percentual de honorários advocatícios sucumbenciais deve incidir sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora, que engloba a condenação pecuniária (danos morais) e o valor aferível da obrigação de fazer (custeio do tratamento), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e negado provimento.

Teses de julgamento: "1. É abusiva e ilegal a recusa de operadora de plano de saúde em custear cirurgia bucomaxilofacial complexa necessária para tratamento de disfunção da articulação temporomandibular e atrofia óssea, devendo ser mantida a cobertura integral do procedimento. 2. A condenação por danos morais decorrente da recusa indevida é devida e o proveito econômico da obrigação de fazer faz parte da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 10; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VI e VII, art. 14, § 3º, I; Código Civil, art. 188, I; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º, e § 11; Súmula Normativa nº 11 da ANS; Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, art. 19, IX.

Jurisprudência citada: TJ-BA - Apelação: 80061134920198050001, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, Data de Julgamento: 15/07/2024, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8135719-57.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada MARIA DA PIEDADE VEIGA DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08